Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000771-31.2020.8.11.9005
Impetrante(s):
AGEMED SAÚDE S/A
Impetrado(s):
DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS - JUIZ DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGEMED SAÚDE S/A em face da decisão prolatada pelo JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT – EXMO. SR. DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, obstaculizando o processamento do recurso inominado interposto.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 8014563-13.2019.811.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Já o art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ”
Contudo, tal presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC.
Em que pese se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso.
Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil:
“O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso)
Registre-se, por oportuno, que o indeferimento deve vir amparado por evidências suficientes e concretas que descaracterizem a hipossuficiência.
Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque o Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção juris tantum de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica. A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
A documentação juntada nos autos n.o 8014563-13.2019.811.0001, notadamente a Declaração de Resultado do Exercício 2020 (Evento 57974493), bem como pelo fato de ser notório a situação enfrentada pelo Agemed, ora Impetrante, estando em iminência de ser liquidada, demonstram a momentânea incapacidade financeira do Impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Ademais, o indeferimento, de plano, tal como levado a efeito pela autoridade coatora, salvo melhor juízo, representa ofensa ao disposto no art. 99, § 2.o do CPC:
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de o recurso inominado interposto pelo Impetrante ser declarado deserto.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, concedendo ao Impetrante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado aforado nos autos n.o 8014563-13.2019.811.0001, caso tenha sido interposto no prazo legal.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator